Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. RESILIÇÃO IMOTIVADA. CONTRATO. DIREITO DE USO. CLUBE RECREATIVO. CDC. APLICAÇÃO. SERVIÇO DEFEITUOSO. NÃO COMPROVADO. RESILIÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. MULTA COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
3. A ausência de provas apresentadas pelo Autor não autoriza a resolução do contrato de cessão de direito de uso com fundamento no descumprimento das cláusulas pelo Réu.
4. Segundo entendimento do c. STJ, os contratantes têm o direito potestativo à resilição unilateral, ou arrependimento, e podem estipular, para tanto, uma multa penitencial, a qual confere ao devedor o direito de optar entre cumprir a obrigação assumida ou desvincular-se dela, mediante o pagamento do valor da multa pactuada.
5. Ausente a abusividade, a aplicação da cláusula penal compensatória deve ser mantida, porquanto estipulada com a finalidade de reparar eventuais prejuízos do clube recreativo com a denúncia unilateral do cessionário.
6. Presente a sucumbência recíproca e equivalente, pois, ao tempo em que a parte Autora sucumbiu quanto ao pagamento da multa contratual e à devolução das parcelas pagas, a parte Ré foi condenada a devolver o montante do preço pago pelo consumidor, deduzida a comissão de corretagem.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.